Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737024-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVIA BERNARDINA LOPES E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDIVIA BERNARDINA LOPES E SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0709873-54.2023.8.07.0018), indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar que o agravado fornecesse o medicamento denominado RIOCIGUATE (ADEMPAS) à agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 50912395 – Págs. 48/51. Em suas razões recursais (ID no 50912391), a agravante sustenta, em síntese, que “foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) - CID 126.0 e 127.2”. Acrescenta que “possui indicação de tratamento com o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS®), sob o fundamento intrínseco de que, segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA e de acordo com os estudos científicos disponíveis, ele se revela seguro, eficaz e necessário para o tratamento da enfermidade apresentada”, conforme relatório médico acostado aos autos. Defende a presença dos requisitos exigidos para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS. Relata, ainda, riscos decorrentes da demora na obtenção da providência pretendida. Aduz que “a parte requerente e seus familiares afirmaram que não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo”. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS®), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial.” No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se que a agravante, atualmente com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, está em acompanhamento devido à Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (CID 126.0 e 127.2), conforme relatórios médicos de ID no 50912395 – Págs. 21/22 e 40/43. A agravante atesta que “possui indicação de tratamento com o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS®), sob o fundamento intrínseco de que, segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA e de acordo com os estudos científicos disponíveis, ele se revela seguro, eficaz e necessário para o tratamento da enfermidade apresentada”, conforme relatório médico acostado aos autos. Defende a presença dos requisitos exigidos para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS. Relata, ainda, riscos decorrentes da demora na obtenção da providência pretendida. Aduz que “a parte requerente e seus familiares afirmaram que não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo”. Nesse contexto, observa-se que a agravante pleiteia o fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013). Ademais, o art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Ademais, o art. 196 da Carta Magna especifica que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalta-se, ainda, que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Destaca-se que, julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Assim, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, numa análise perfunctória, verifica-se que estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ. Com efeito, o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS) pleiteado pela agravante, conforme relatório médico e receituário acostados no ID no 50912395 – Págs. 21/22 e 40/45, possui registro na Anvisa[1], cuja indicação de uso prevista na bula consta o tratamento de pacientes adultos com “Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC, Grupo 4 da OMS)”[2], que é exatamente o caso sob análise. Ademais, “a parte requerente e seus familiares afirmaram que não possuem condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição da providência pleiteada neste processo”. Ressalte-se que o relatório e o receituário médico acostados no ID no 50912395 – Págs. 21/22 e 40/45 não deixam dúvidas sobre a necessidade de a agravante utilizar o medicamento, de modo urgente. Além disso, há comprovação de que a medicação foi solicitada e não fornecida à agravante, ao argumento de que o medicamente não está padronizado pela SES-DF, conforme ofício de ID no 50912395 – Pág. 46. Dessa forma, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde da agravante, que necessita do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS) para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, caso o tratamento não seja iniciado de forma urgente, há risco de agravamento ou fatalidade do quadro clínico da agravante. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal ao analisar casos semelhantes: “(...) 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. Trata-se Agravo de Instrumento com pedido liminar de tutela de urgência, no qual o agravante, diagnosticado com HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA (HPTEC), teve indeferido, pelo juízo da 5a vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pedido de fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (Adempas®) pelo Distrito Federal, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O indeferimento pelo juízo, teve como fundamento a ausência de Nota Técnica do NATJUS/DF atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 3. Quando se trata de preservar a garantia do direito à saúde, tal como proclama o art. 196 da Constituição da Federal e sobretudo quando demonstrada a urgência e necessidade para não agravamento da doença do paciente, não resta dúvidas quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra o Poder Público. 4. Uma vez registrada a medicação na ANVISA, em consonância com a tese firma pelo STF (Tema 793) é desnecessário a formação de litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ, no REsp 1.657.156/RJ) definiu a exigência de três requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. A nota técnica do NATJUS, após diversas considerações sobre a situação clínica do paciente e a eficácia da medicação pretendida, aponta como justificada o uso do remédio, especialmente, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico, corroborando as evidências cientificas. 7. O agravante preenche os requisitos para o fornecimento da medicação postulada, não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ, ante a imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, bem como sua incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 8. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e provido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1690517, 07399599620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1654566, 07078596820218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Salienta-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao agravado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado forneça o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados no ID no 50912395 – Págs. 21/22 e 40/45, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351736661201341/?nomeProduto=adempas [2] https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=adempas Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador